Tribunal: TJDFT
Processo: 0712356-16.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. UTILIZAÇÃO DO CONCURSO DE PESSOAS NA PRIMEIRA E NA TERCEIRA FASE. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal apresentada pelo réu contra sentença que o condenou como incurso no crime do art. 157, § 2o, II e VII, do Código Penal às penas de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 14 (quatorze) dias-multa, calculados à razão mínima legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: i) definir se houve bis in idem na dosimetria da pena pela utilização do concurso de pessoas para exasperar a pena-base e, novamente, como causa de aumento; ii) estabelecer se é cabível o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena; e, iii) determinar se o réu faz jus ao direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A mesma circunstância fática não pode ser utilizada para majorar a pena em fases distintas da dosimetria, sob pena de caracterização de bis in idem.

4. A reincidência constitui motivação legítima e suficiente para a fixação de regime mais gravoso do que o que seria determinado apenas pela quantidade de pena, tratando-se de fundamento eleito pelo próprio legislador penal.

5. Nos termos do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça: “A manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1o, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma” (STJ, AgRg no AREsp 1697713/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020).

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso parcialmente provido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, 44, 59, 77 e 157, § 2o, II e VII; CPP, arts. 312, 319 e 387, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 442.163/MA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 21.06.2018; STJ, AgRg no AREsp no 1.697.713/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 20.10.2020; TJDFT, Acórdão no 1764883, 2a Turma Criminal, j. 28.09.2023; TJDFT, Acórdão no 1761531, 2a Turma Criminal, j. 21.09.2023.